Tribunal: STF
Processo: RE 695421
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-04-24
Data de publicação: 2013-04-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM. PROGRAMAS FEDERAIS DE INCENTIVO FISCAL. DEDUÇÃO DO VALOR CORRESPONDENTE NO REPASSE DE RECEITAS: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.